Tribunal: TJBA
Processo: 0531268-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531268-12.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALVAREZ GONCALVES e outros Advogado(s): LEONARDO NUNEZ CAMPOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). LEI MUNICIPAL 9.306/17. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSIÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, VIII, DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TJBA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O cerne da inconformidade em apreço reside em verificar se são devidos honorários advocatícios pela Apelante, em virtude do pedido de desistência da lide. II - Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso especial repetitivo, é descabida a condenação em honorários de sucumbência em sede de embargos à execução do contribuinte que adere ao parcelamento fiscal, que aqui se aplica por analogia. III – In casu, resta comprovado nos autos que houve a inclusão do valor da verba honorária no parcelamento tributário, conforme estabelecido na Lei Municipal 9.306/17, razão pela qual inexiste motivo para nova cobrança, sob pena de entendimento contrário implicar em ocorrência de bis in idem. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. IV – Recurso de apelação parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0531268-12.2014.8.05.0001, em que é apelante CARLOS ALVAREZ GONCALVES E OUTROS e apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, mantendo a sentença nos demais termos.